Tribunal: STF
Processo: HC 119986
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
Habeas corpus. 2. Fixação de regime inicial para cumprimento da pena. 3. Decisão do Superior Tribunal de Justiça. Alegado o descumprimento da decisão pelo Juízo de primeiro grau. Cabível a reclamação. 3. Remessa dos autos ao STJ para apreciar a Reclamação 14.704/SP.